Tribunal: CARF
Processo: 10768.017372/2002-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.017372/2002-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.702 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
CHEVRON BRASIL UPSTREAM FRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 647-673 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-19.908, da 7a Turma da DRJ/RJOI (fls. 597-633), em sessão realizada na
data de 09 de julho de 2008, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 365-409 e docs. anexos), na
parte que se refere ao direito creditório pleiteado, mas, no entanto, cancelar parte da cobrança
dos débitos de CIDE discriminados na DCOMP.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 601-611.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.017372/2002-27
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

Versa o presente processo sobre Pedido de Restituição (fl. 01) e Declaração
de Compensação (fl. 02), efetuado em 26/11/2002, o qual foi retificado em 05/11/2003
(fl. 26), onde o interessado objetiva liquidar débitos de Cide (Código: 9303) do período
de apuração de 01/03/2002, mediante aproveitamento de créditos, que alega possuir, de
IRRF incidente sobre remessas para o exterior, efetuada em 01/03/2002.
Na declaração de compensação (fl. 02), o interessado informa no quadro 3 —
crédito utilizado, um suposto pagamento a maior ou indevido no montante de R$
1.594.279,26. Este montante seria resultado de pagamento a maior ou indevido efetuado
em 2 (dois) darf s de recolhimento de IRRF — Royalties e Assistência Técnica (Código
0422), no valor de R$ 740.192,36 e R$ 854.086,90 (quadro 3 da fl. 03).
De acordo com o disposto na fl. 25, o interessado protocoliza uma declaração
de compensação retificadora. Na declaração de compensação (fl. 26), o interessado
altera os valores informados anteriormente. Informa no quadro 3 — crédito utilizado,
um suposto pagamento a maior ou indevido no montante de R$ 1.204.085,97. Este
montante seria resultado de pagamento a maior ou indevido efetuado em 2 (dois) darfs
de recolhimento de IRRF — Royalties e Assistência Técnica (Código 0422), no valor
de R$ 876.718,81 e R$ 1.011.689,28 (quadro 3 da fl. 27).
Para comprovar suas alegações, apresentou cópias dos darf s (fls. 04/05).
De acordo com Despacho da Diort/RJO, de 18/06/2007, às fls. 121/123, o
interessado foi intimado a prestar diversos esclarecimentos.
Em cumprimento, o interessado apresentou resposta às fls. 126/130,
juntamente com documentação de fls. 131/164.
Foi proferido Despacho Decisório pela Diort/RJO (fl. 172), em 12/12/2007,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não-homologando a compensação
efetuada, com base no Parecer Conclusivo n" 271/2007 (fls. 166/171), dos quais o
interessado foi cientificado em 13/12/2007 (fl. 173).
A seguir, são transcritos trechos do Parecer Conclusivo n° 271/2007 (fls.
166/171):
......
Fl. 169 — "Na retenção exclusiva na fonte, como é o caso em tela, o imposto
devido é retido pela fonte pagadora que entrega o valor já liquido ao beneficiário.
Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte
pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte.
O artigo 18 da Instrução Normativa SRF n°21 de 10 de março de 1997, em
seu artigo 18, já determinava que nenhum contribuinte poderia solicitar restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos decorrentes de tributos, cujo encargo
financeiro tivesse sido suportado por outro.
O mesmo mandamento foi mantido através do artigo 8° da Instrução
Normativa SRF n° 210 de 30/11/2002, a qual vigorava na data de protocolização do
Pedido de Restituição e DCOMP de fls. 01/03...
......
A Instrução Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, que atualmente disciplina
a restituição e a compensação de créditos oriundos de tributos e contribuições
administrados pela SRF, mantém o mesmo entendimento através do seu art. 7°."
......
Fl. 170 — "O alegado crédito em tela, pagamento indevido ou a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, código de receita 0422 "Rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior — royalties , e pagamentos de assistência
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

técnica" tem como beneficiário pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior.
......
Entretanto, diante dos esclarecimentos solicitados em fls. 122/123, vê-se em
resposta que a interessada apresentou, fls. 126/130, e analisada a documentação
juntada, fls. 131/164, que não só não respondeu todos os questionamentos solicitados,
como não juntou nenhuma comprovação que fizesse concluir o recolhimento a maior ou
indevido, ou seja, não comprova ter suportado o encargo financeiro pelo Imposto de
Renda Retido na Fonte em questão, código de receita 0422 — "Rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior — royalties e pagamentos de assistência
técnica" pago a maior ou indevidamente. Inexistem elementos que evidenciem o direito
de crédito. Não basta a interessada entender ser detentora do crédito a compensar, mas
deve comprova-lo.
O artigo 170 da Lei n°5.172, de 1966— Código Tributário Nacional, dispõe
que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Diante do acima exposto, impossibilitado fica se falar em certeza e liquidez
do crédito passível de restituição/compensação, relativamente ao pagamento a maior
ou indevido alegado pela interessada, uma vez que a certeza e liquidez do crédito
constituem requisito indispensável para a restituição/compensação, em obediência ao
disposto no artigo 170 da Lei 5.172, de 1966— Código Tributário Nacional."
Inconformado com a referida decisão, o interessado apresentou, em
11/01/2008, a manifestação de inconformidade (fls. 182/204), alegando, em síntese, o
seguinte:
a) que a empresa Union Oil Company of Califórnia, sociedade domiciliada
nos Estados Unidos da América, emitiu as faturas número BMES-2 001/01 e BC-9
001/01 para cobrança por serviços prestados aos consórcios BMES-2 e BC-9,
respectivamente.
b) que as remessas ao exterior, a título de remuneração paga à empresa Union
Oil Company of Califórnia pelos serviços prestados, foram efetuadas no dia 01 de
março de 2002, sendo certo que tais remessas montaram o valor de US$ 2.346.132,87 e
US$ 2.707.318,87, preços estes estipulados na cláusula 2.01 do Contrato de Serviços
Técnicos celebrado entre as partes; que os Formulários emitidos pelo banco Citibank,
responsável pelo fechamento do câmbio da remessa, comprovam que estes valores
pactuados contratualmente foram os efetivamente remetidos.
c) que a decisão ora impugnada fundamenta-se essencialmente na ausência de
comprovação de que teria suportado o encargo financeiro de IRRF incidente na remessa
para o exterior; que assumiu, contratualmente, o ônus financeiro do Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre as referidas remessas, conforme se depreende da análise
da cláusula 2.07 do contrato acima mencionado; que, por este motivo, a base de cálculo
deste imposto foi reajustada (art. 725 do RIR/1999), sendo, portanto, titular do direito
de crédito pleiteado; que este foi o entendimento acolhido pelas próprias autoridades
fiscais que promoveram a compensação de oficio dos créditos oriundos de recolhimento
a maior de IRRF com débitos de Cide, em 26 de novembro de 2002.
d.1) Cálculo do IRRF recolhido — Consórcio BMES-2
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

d.2) Cálculo do IRRF recolhido — Consórcio BC-9

A taxa de câmbio utilizada nas conversões de moeda foi de 2,3827.
e) que, no decorrer de um processo de fiscalização, as autoridades fiscais
identificaram que a incidência do IRRF à alíquota de 25% estava equivocada, uma vez
que, por força da Lei n° 10.332/01, a remessa ao exterior pela prestação de serviços
estaria sujeita ao IRRF, à alíquota de 15%, e a Cide, à alíquota de 10%.
f) que as autoridades fiscais recalcularam os tributos devidos nas remessas
efetuadas: Consórcio BMES-2: crédito de IRRF pago indevidamente, no valor de R$
740.192,36, compensado com débito de Cide no valor de R$ 740.192,36; Consórcio
BC-9: crédito de IRRF pago indevidamente, no valor de R$ 854.086,90, compensado
com débito de Cide no valor de R$ 854.086,90. Assim, em 26 de novembro de 2002,
com base nos valores acima apurados, as autoridades fiscais procederam à compensação
de oficio (regulada pela Instrução Normativa n° 210/2002) dos créditos oriundos de
recolhimento indevido de IRRF com débitos de Cide devidos na mesma operação, não
restando, a princípio, qualquer tipo de crédito em seu favor.
g) que, em posterior revisão na declaração de compensação preparada pelas
autoridades fiscais (de oficio), em 26 de novembro de 2002, constatou inconsistências
na& bases de cálculo originalmente apuradas pelas autoridades fiscais, vindo a refazer
os cálculos dos valores relativos a IRRF e Cide devidos e ao IRRF pago indevidamente;
tais inconsistências decorriam de: 1°) que no reajuste da base de cálculo do IRRF foi
considerada, equivocadamente, a alíquota de 25%, e não a alíquota de 15%; 2°) que, em
função de o contribuinte da Cide, conforme o artigo 2°, § 2° da Lei n° 10.168/2000,
alterada pela Lei n° 10.332/2001, ser a própria tomadora do serviço, ou seja, a
Impugnante, a base de cálculo da Cide seria apenas o valor efetivamente remetido à
sociedade estrangeira e, portanto, não levaria em consideração qualquer reajuste na base
de cálculo; cita ementas de decisões em processos de consulta de Superintendência
Regional da Receita Federal.
h) que recalculou os tributos devidos:
h.1) Consórcio BMES-2
h.1.1) IRRF

h.1.2) Cide
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

h.1.3) que restou um crédito remanescente de IRRF: R$ 317.870,16.

h.2) Consórcio BC-9
h.2.1) IRRF

h.2.2) Cide

h.2.3) que restou um crédito remanescente de IRRF: R$ 366.806,14.
i) que, com base no recálculo dos tributos devidos, foi protocolado em 19 de
novembro de 2003, um pedido de retificação da Dcomp preparada pelas autoridades
fiscais (de oficio), em 26 de novembro de 2002; na Dcomp (fl. 26), do crédito total de
IRRF oriundo de pagamento indevido ou a maior, no montante de R$ 1.888.762,27
(876.883,26 + 1.011.879,01), foram utilizados R$ 1.204.085,97 (559.013,10 +
645.072,87) para pagamento do débito da Cide; que ainda há um saldo remanescente de
crédito de IRRF, no montante de R$ 684.676,30 (317.870,16 + 366.806,14).

Do pedido.
1) que seja reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a compensação
do crédito de IRRF, uma vez que resta inequívoco que arcou com o ônus financeiro do
IRRF devido na remessa ao exterior
2) que seja reconhecido o direito creditório pleiteado através do pedido de
restituição de fl. 01 e que seja homologada a declaração de compensação de fls. 26/27,
referente à compensação de crédito oriundo de pagamento a maior ou indevido de
IRRF, no montante total de R$ 1.204.085,97 com débito de Cide no mesmo valor.
3) que seja cancelada a cobrança do débito de Cide, no montante de R$
1.594.279,26, uma vez que este débito já foi pago por meio da declaração de
compensação de fls. 26/27.
4) que seja reconhecido o crédito de IRRF remanescente oriundo de
pagamento a maior ou indevido de IRRF, no valor de R$ 684.676,30.
Por eventualidade, se a decisão proferida for no sentido de que a base de
cálculo da Cide consiste no valor efetivamente remetido à sociedade estrangeira,
acrescido do IRRF incidente na remessa:
5) que as autoridades fiscais procedam de oficio o ajuste no valor do débito
de Cide informado da declaração de compensação de fls. 26/27, para o montante de R$
1.416.571,69.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

6) que as autoridades fiscais procedam de oficio o ajuste no valor do crédito
de IRRF a ser utilizado da declaração de compensação no pagamento do débito de Cide
acima mencionado, para o montante de R$ 1.416.571,69.
7) que as autoridades fiscais homologuem os ajustes acima mencionados e a
própria declaração de compensação.
8) que as autoridades fiscais cancelem a cobrança do débito de Cide, no
montante de R$ 1.594.279,26.
9) que as autoridades fiscais reconheçam o crédito de IRRF remanescente
oriundo de pagamento a maior ou indevido de IRRF, no valor de R$ 472.190,57.
De acordo com despacho de fl. 296, de 07 de março de 2008, o presente
processo retornou à Diort/Derat/RJ para que esta esclarecesse "a divergência de preparo,
já que não existem processos apensos a este, porém existem manifestações a respeito de
"processo apenso" (fls. 34) e "processos apensos" (fls. 118)."
Em resposta, em 12/05/2008 (fl. 297), a Diort/Derat/RJ esclareceu o seguinte.
"Em atenção à solicitação de fl. 296, informo que não existe qualquer processo apenso
ao presente. Tanto a informação de fl. 34 como a de fl. 118, citadas à fl. 296, fazem
referência á consultas ao Sistema SIEF (fls. 33 e 106, respectivamente) por meio das
quais foi verificada a não existência de DCOMP vinculadas apenas ao presente."

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 597-599).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
IRRF.
REMESSA
AO
EXTERIOR.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O interessado não tem legitimidade ativa para pleitear restituição/compensação de IRRF
incidente sobre remessa ao exterior, já que não comprova ter assumido o encargo
financeiro do referido imposto.
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que os pagamentos de IRRF foram efetuados
indevidamente ou a maior, conclui-se que tais pagamentos não constituem direito
creditório passível de restituição ou compensação.
IRRF. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TÉCNICO. SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ALÍQUOTA DE 25%.
Conforme o disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit n° 01, de 05/01/2000, as
remessas ao exterior, decorrentes de contratos de prestação de serviços técnicos sem
transferência de tecnologia, sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, inciso II,
alínea 'a', do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999), o
qual prevê a aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
Solicitação Indeferida
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

4. Em suma, o Órgão julgador consignou que a alegação de que em um suposto
procedimento de fiscalização, em que as autoridades fiscais teriam identificado equivocada
incidência de alíquota de IRRF, não procede. Ressaltaram ainda que a compensação
protocolizada não é de ofício, mas sim declaração de compensação efetuada pela Interessada,
inclusive, por não ter o rito previsto para a compensação de ofício.
5. De acordo com as normas da Receita é necessária que haja a comprovação do
ônus econômico para possua a legitimidade para solicitar a restituição. O fato é que a
Contribuinte não comprovou que reajustou a base de cálculo, o que significa que não comprova
que teria assumido o encargo financeiro, não possuindo, portanto, legitimidade para requerer o
eventual crédito. Ressaltaram também os julgadores que os valores apontados nos documentos
próprios, que comprovariam os depósitos, não coincidem com os valores contratuais. Ademais,
não seria aplicável alíquota de 15% de IRRF ao contrato em questão, mas sim 25%, uma vez que
não houve transferência de tecnologia nos termos da legislação.
6. Quanto ao débito existente, decidiu a turma, por maioria de votos em acatar a
retificadora da Contribuinte e reduzi-lo de R$ 1.594.279,26 para R$ 1.204.085,97.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) comprovou ter assumido contratualmente o ônus
econômico do tributo, pois o contrato prevê que a Recorrente deve arcar com o ônus tributário.
Não pode ser exigida outra prova além dessa. A prova da “não-repercussão” somente é exigida
no caso do art. 166 do CTN, o que não se aplica ao imposto sobre a renda. Assim já decidiu o
STJ; b) sobre a ausência de relação entre os DARFs, o crédito pleiteado e o contrato, afirma que
os valores recolhidos são plenamente compatíveis com o montante a ser remetido. Não se afirme
que a diferença no campo das centenas e dos centavos faria com que a correlação se tornasse
impossível. Vige no Direito Tributário a supremacia da substância sobre a forma. Há de se levar
em conta ainda o princípio da insignificância. O valor da taxa de câmbio aplicada sobre tais
remessas à época era um pouco superior às taxas oficiais, sendo de 2,3605. Dessa maneira os
DARFs coincidem com o preço ajustado; c) o direito creditório advém da aplicação equivocada
da legislação tributária em relação ao IRRF, portanto, trata-se de matéria de direito. A Lei
aplicável ao caso à época (março de 2002) era a de n° 10.168/00. O recolhimento deveria ter sido
feito em conformidade com o art. 3° da MP n° 2.159-70. A legislação previa que os serviços
onerados pela CIDE seriam tributados pela alíquota de 15% para o IRRF. Igualmente foi
publicado o art. 17 da IN 252/02, o qual previa o mesmo montante para alíquota. O Ato
Declaratório COSIT 01/2000 não pode prevalecer sobre a MP 2.159-70 e/ou sobre a IN 252/02.
Junta jurisprudência que define impossibilidade de justificar tributação com base em ato
declaratório. O Ato Declaratório Interpretativo 25/2004 comprova as afirmações, pois também
não envolve transferência de tecnologia. Junta jurisprudência. Ao final, requer a reforma da
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

decisão e o integral provimento do Recurso, de forma que seja reconhecido o direito creditório e
homologada a compensação. Informa o endereço para receber intimações.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 645 – 17/11/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 697 – 12/12/08), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Objetos da discussão e necessidade de confirmação
12. Como se observa na decisão da DRJ e nos questionamentos efetuados pela
Contribuinte, a discussão envolve questões de fato e de direito.
13. Dois são os pontos sobre as questões de fato. O primeiro diz respeito à
legitimidade ativa para requerer o crédito. Segundo a DRJ, a Manifestante não teria demonstrado
que assumiu o ônus econômico pelo recolhimento do tributo, o que resulta na impossibilidade de
ocupar o polo ativo processual para requerer o reconhecimento do crédito em seu favor.
Inconformada, a Recorrente afirma que comprovou ter assumido contratualmente o ônus
econômico do tributo, o que seria suficiente como prova. Afirma ainda que a exigência levantada
pelo Órgão julgado de primeiro grau somente pode ser feita quando da aplicação do art. 166 do
CTN, que não é o caso.
14. O segundo ponto sobre as questões de fato se refere à relação entre os
DARFs, o crédito pleiteado e o contrato. Segundo a autoridade julgadora, não haveria
compatibilidade entre os valores. Também haveria prejuízo para a comprovação, uma vez que os
documentos eram todos produzidos internamente pela Requerente. A Recorrente contestou a
Decisão, afirmando que os valores recolhidos são plenamente compatíveis com os montantes
remetidos, havendo diferença no campo das centenas e dos centavos, mas que isso não impede a
comprovação, inclusive, com base na supremacia da substância sobre a forma, bem como o
princípio da insignificância.
15. Sobre o primeiro ponto, há de se destacar que não se trata de aplicação do art.
166 do CTN, uma vez que esse artigo trata dos assim conhecidos “tributos indiretos”. No caso se
está discutindo sobre um tributo – IRRF – que não teria a característica prevista no citado artigo.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

Contudo, não devem ser suprimidas nem as normas infralegais utilizadas para fundamentar a
Decisão da DRJ, nem tampouco essa. Isso porque se está a tratar de retenção e recolhimento de
tributos por responsável, nos termos do art. 121 do CTN. Tal dispositivo prevê a existência de
dois sujeitos passivos – contribuinte e responsável. No caso do IRRF, a Recorrente atua como
responsável, que é quem retém o valor do tributo e o recolhe aos cofres públicos. Já o
contribuinte é o prestador do serviço, que é quem deve arcar com o ônus econômico do tributo,
mas não tem a obrigação de levar os recursos aos cofres públicos, função do responsável no caso
em exame. Por isso, quem tem legitimidade ao reconhecido do direito ao crédito é em regra o
contribuinte e não o responsável. Mas o responsável não pode ter o direito? Sim, pode. Desde
que comprove que assumiu o ônus econômico.
16. Na situação, prevê o contrato que a Requerente deve arcar com os custos de
todos os impostos brasileiros relativos ao acordo (cláusula 2.07, fls. 477 e 509). O direito ao
crédito pelo Responsável somente vai existir se comprovado que o valor relativo ao tributo não
foi descontado do valor a ser pago ao contribuinte. Ou seja, se não houve retenção do valor a ser
pago ao prestador do serviço e o pagamento tiver sido feito e arcado pelo Responsável.
17. Sobre a comprovação, apenas o contrato não é suficiente. Primeiro porque
que ele não tem força para alterar a responsabilidade pelo pagamento de tributos, nos termos do
art. 123 do CTN. Segundo, porque ele, por si só, não constitui prova suficiente para elidir todas
as dúvidas e comprovar definitivamente quem arcou com o ônus. Como se observa dos Autos, a
documentação apresentada se constitui apenas aquela produzida pela própria requerente, não
juntando qualquer documentação bancária ou comprovação que os valores foram efetivamente
pagos. Incluindo agora o segundo ponto citado acima, não há, inclusive, equivalência nos valores
dos DARFs com os valores convertidos em reais a partir dos indicados em dólares nos contratos.
Tal situação não pode se suster. Não tem como se afirmar que os documentos que comprovam o
pagamento tenham valores diferenciados dos acordados em contrato, mas que isso não é
importante. A falta de equivalência deve ser esclarecida, apresentando-se os motivos e as provas
para tanto.
18. Com base no exposto e com fundamento no Princípio da Verdade Material,
bem como no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se que é o caso de converter o julgamento em
diligência, para que a Requerente apresente documentação suplementar e esclarecimentos acerca
dos fatos.

V. Conclusão
19. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Recorrente seja intimada, para que, querendo, no prazo de 30 (dias),
prorrogáveis pelo mesmo período, apresente o seguinte:
a. comprovantes ou outros documentos, preferencialmente bancários, que
demonstrem quais valores foram efetivamente pagos à prestadora de serviços
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.017372/2002-27

(contribuinte para o IRRF) e consequente quem arcou economicamente com o
tributo retido na fonte;
b. esclareça e justifique as diferenças entre os valores indicados nos documentos
constantes nos Autos e os valores constantes nas DARFs, bem como junte
comprovantes de que os DARFs se referem ao tributo incidente sobre o
contrato.
20. Depois de transcorrido o prazo total, retornem os Autos para julgamento,
independente da entrega de novos documentos ou da manifestação pela Interessada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 754
DF CARF MF
Original